Tribunal: TJDFT
Processo: 0015486-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015486-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25811104, o SINDIRETA pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das suplicantes MARIA INES MORAES COSTA MEIRA, MARIA REIS ALVES PEREIRA e MARIA TANIA PRIMO MENDES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionadas requerentes em decisão constante do ID 14538075; b) a expedição do competente requisitório em favor da anuente MARIA SUELY FRUTOSO FURTADO (ID 19851149), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14537835; e, c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor das substituídas não anuentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 25528514), com o destaque dos honorários contratuais. O DF não se opôs ao prosseguimento do feito (ID: 26768735). Passando em revista os autos, verifica-se que as servidoras MARIA ROSA OZU, MARIA MADALENA RODRIGUES COURA, MARIA JOSE DE BRITO SILVA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO, MARIA LOURDES SOARES COELHO e MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA foram excluídas do feito (ID: 14537968, 14537983, 14537996 e 14538062). O saneamento do feito se deu ao ID: 14538075. O destaque dos honorários contratuais foi deferido, no percentual de 20% (vinte por cento), ao ID: 14537835. Ao ID: 14538075, arbitrou-se a verba honorária sucumbencial. A servidora MARIA SUELY FRUTUOSO FURTADO aderiu ao acordo noticiado nos autos (ID: 19851149, 14537821 e 14537855). Pois bem. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se divergência na grafia de seu sobrenome (MARIA SUELY FRUTUOSO FERNANDES). Outrossim, os documentos de ID: 14536942 - Pág. 4, 14537797 - Pág. 1, 14537797 - Pág. 26 e 19851150 - Pág. 3 informam que a citada substituída está inscrita sob número de CPF 180.383.281-91. E em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, observa-se que o nome da substituída é MARIA SUELY FRUTUOSO FURTADO, e não MARIA SUELY FRUTUOSO FERNANDES, como elencado no rol de interessados. Não se olvide que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. No entanto, no presente caso, os dados extraídos da situação cadastral não coincidem com aqueles constantes da Receita Federal. Diante disso, certifique a Secretaria se a substituída listada entre os interessados nos presentes autos é a MARIA SUELY FRUTUOSO FURTADO, inscrita sob número de CPF 180.383.281-91. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a adesão de MARIA SUELY FRUTOSO FURTADO (ID: 19851149) ao acordo, desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a da transação noticiada. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador